Tribunal: STF
Processo: ARE 1398452
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA ADMINISTRATIVA. FIXAÇÃO COM BASE EM MÚLTIPLOS DO SALÁRIO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE.



    1.  A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal considera ilegítima a multa administrativa fixada com base no salário mínimo. Precedentes.



    2.  Agravo interno a que se nega provimento.